Tribunal: STF
Processo: RE 255836
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-10-21
Data de publicação: 2003-10-21

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO:
ELETROBRÁS. Lei 4.156/62. ALEGAÇÃO DE CONFISCO NA CONVERSÃO DOS
CRÉDITOS: D.L. 1.512/76, arts. 2º, 3º e 4º. LEI 7.181, de 1983, art.
 4º. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS CRÉDITOS e VALOR PATRIMONIAL DAS AÇÕES
DA ELETROBRÁS SUPERIOR À COTAÇÃO EM BOLSA.
I. - Verificar se teria
havido confisco em razão de a correção monetária não ter sido plena
e se o valor patrimonial das ações, utilizado para a conversão dos
créditos (D.L. 1.512/76, arts. 2º, 3º e 4º; Lei 7.181/83, art. 4º),
seria superior à sua cotação em Bolsa demanda o exame da prova, o
que é inadmissível em sede de recurso extraordinário.
II. -
Negativa de trânsito ao RE. Agravo não provido.